Tribunal: TJBA
Processo: 8079694-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079694-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LEANDRO ARAGAO WERNECK Advogado(s):LEANDRO ARAGAO WERNECK ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO. PEDIDO DE CERTIDÃO SOBRE IMÓVEL RURAL PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. DIALETICIDADE RECURSAL VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. CERTIDÃO EXPEDIDA NO CURSO DO PROCESSO QUE NÃO RESPONDE AO QUESITO NUCLEAR DO PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO DE EFICÁCIA PLENA. LIMITAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA INFORMATIZADO QUE NÃO PODEM SER OPOSTAS AO ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado pelo apelado em face do Diretor-Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento Agrário do Estado da Bahia (SDA), visando à expedição de certidão de informação sobre imóvel rural. O apelante sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto em razão de certidão expedida no curso do processo e, no mérito, a ausência de ilegalidade, ante as limitações técnicas do Sistema de Cadastro Fundiário (SCF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão expedida pela SDA no curso do processo respondeu integralmente ao pedido formulado pelo impetrante, configurando a perda superveniente do objeto da demanda; (ii) estabelecer se a omissão da autoridade impetrada em fornecer resposta adequada e completa dentro do prazo legal configura ato coator violador do direito constitucional e legal de acesso à informação, ou se as limitações técnicas do sistema informatizado do órgão constituem justificativa legítima para a conduta omissiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois as razões recursais veiculam dois capítulos autônomos de insurgência, a perda superveniente do objeto e a ausência de ilegalidade, ambos dirigidos diretamente ao dispositivo da sentença, satisfazendo o requisito mínimo exigido para a admissibilidade do recurso. 4. Não se configura a perda superveniente do objeto, pois a certidão expedida pela SDA durante o trâmite processual respondeu apenas ao quesito relativo à pessoa, atestando a inexistência de registros em seu nome, mas guardou silêncio quanto ao quesito nuclear: a existência de demandas em relação ao imóvel rural "Fazenda Rio da Cana". São quesitos distintos e inconfundíveis, e a resposta parcial a um deles não implica nem substitui a resposta ao outro. 5. O direito de acesso à informação é garantia fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, prevista no art. 5.º, inc. XXXIII, da Constituição Federal, que vincula todos os órgãos e entidades da Administração Pública, condicionando o exercício do poder público aos imperativos de transparência e publicidade. 6. A Lei Estadual n.º 12.618/2012 impõe à Administração Pública estadual, na impossibilidade de fornecimento imediato da informação, o dever de, no prazo máximo de 20 dias, ao menos fornecer a informação, formalizar a recusa com suas razões de fato e de direito, ou indicar o órgão competente. O silêncio administrativo não é alternativa legalmente admissível. 7. O argumento de limitação técnica do SCF, além de não ter sido formalizado no processo administrativo dentro do prazo legal, não se sustenta porque o pedido do impetrante não envolvia análise geoespacial ou georreferenciamento, mas simples pesquisa no acervo próprio do órgão acerca da existência de processos administrativos ou informações de demandas judiciais de que o próprio Estado fosse parte (atividade de natureza administrativa simples). 8. O princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de organizar seus sistemas e arquivos de modo a viabilizar a prestação de informações de forma adequada, tempestiva e completa. Deficiências na indexação de dados e limitações de sistemas informatizados são ônus que recaem exclusivamente sobre a Administração, não podendo ser transferidos ao cidadão como condição para o exercício de direito fundamental, sob pena de esvaziar o conteúdo normativo do art. 5.º, inc. XXXIII, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A certidão expedida pela Administração Pública no curso do mandado de segurança somente configura perda superveniente do objeto quando responde integralmente ao pedido formulado pelo impetrante, não bastando a resposta parcial a um dos quesitos requeridos. 2. O direito fundamental de acesso à informação, previsto no art. 5.º, inc. XXXIII, da Constituição Federal, possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo à Administração Pública o dever de responder ao pedido do cidadão de forma completa e tempestiva, nos termos da legislação de regência. 3. Limitações técnicas de sistemas informatizados da Administração Pública não constituem justificativa legítima para a omissão no fornecimento de informações ao cidadão, pois os ônus decorrentes das deficiências organizacionais do Estado não podem ser transferidos ao administrado como condição para o exercício de direito fundamental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXIII, e art. 37, caput; Lei n.º 12.016/2009; Lei Estadual n.º 12.618/2012, arts. 9.º, caput e § 1.º; CPC, art. 485, VI. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8079694-24.2024.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado LEANDRO ARAGÃO WERNECK. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26